Tribunal: TJDFT
Processo: 0724729-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. RECURSO INOMINADO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo interno em face da decisão que não conheceu o recurso inominado em face à deserção.

2 – Agravo Interno. Recurso inominado. Deserção. Na forma do art. 42 § 1o da Lei 9.099/1995 c/c art. 71, inciso I e art. 74 §§ 1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado está sujeito a preparo, que deve ser efetuado independentemente de intimação e comprovado o pagamento nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Na forma do art. 54, Parágrafo único da Lei 9099/1995 c/c art. 74 § 3o do Regimento Interno das Turmas Recursais, o preparo do recurso compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição. A parte recolheu apenas as custas processuais, não efetuando o pagamento da parcela correspondente ao preparo do recurso, não se admitindo a abertura de prazo para o pagamento e juntada posterior do comprovante, pois no sistema dos juizados não se aplica o artigo 1.007, do CPC, diante do regime próprio de recolhimento de despesas processuais. Assim, o recurso inominado é deserto.

3 – Gratuidade de justiça. A parte recolheu as custas do processo quando da interposição do recurso inominado, levando à presunção de que renunciara à gratuidade de justiça deferida na sentença. Ademais, a instância recursal não se vincula ao exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado realizado pelo juízo a quo (art. 1.010 § 3o, CPC), de sorte que não há elementos para a concessão de gratuidade de justiça à parte. A recorrente é advogada, atuando em causa própria, e não há qualquer elemento no processo que permita concluir a sua hipossuficiência econômica, de modo que não faz jus ao benefício. Agravo interno a que se nega provimento. Recurso inominado não conhecido diante da deserção.

4 – Agravo interno conhecido e não provido. Recurso inominado não conhecido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

E